Tribunal: TJDFT
Processo: 0752912-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de obter a revogação da prisão preventiva de ALESSANDRO GUARINO DAMACENO. Em seu arrazoado (ID 22319722), a d. defesa do paciente esclarece que o paciente responde preso a uma ação penal em que lhe é imputada a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. No mais, alega, em síntese, que a decretação da prisão preventiva do paciente carece de seus pressupostos e não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que ao paciente seja restituída sua liberdade. Brevemente relatado, passo a decidir. De plano, verifico que o presente writ não transpõe as barreiras de sua admissibilidade, pois há litispendência impeditiva do seu regular processamento. Com efeito, ao examinar as razões expendidas pela d. defesa do paciente, note-se a intenção de se valer do presente remédio heroico para tentar fazer prevalecer o argumento de que a decretação da custódia cautelar combatida na espécie padece de ilegalidade. Todavia, cuida-se de questão suficientemente examinada e refutada por esta colenda 1a Turma Criminal por ocasião do julgamento do HCCrim 0749549-68.2020.8.07.0000, julgado no dia 10/12/2020 e ementado nos seguintes termos: “HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – GRAVIDADE CONCRETA. Não se confunde pronunciamento genérico de decisão baseada no risco à ordem público, perceptível a partir da gravidade concreta do crime. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem pública e, portanto, respaldar o decreto prisional”. Por elucidativo, procedo à transcrição do voto desta relatoria lançado naquele writ e seguido à unanimidade do Colegiado: “Presentes os pressupostos legais pertinentes, admito a impetração. Insurge-se a ilustre impetrante contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora lavrado em desfavor do ora paciente. Em consulta aos autos de origem (ação penal no 0716569-59), depreende-se que o ora paciente foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (ID 71749894), estando a peça inicial acusatória assim redigida: "No dia 24 de julho de 2020, entre 13h30 e 14h, no estabelecimento comercial ‘Lava Jato Martins’, situado na QNM 08, Conjunto B, Lote 38, em Ceilândia/DF (CEP 72210-082), o denunciado ALESSANDRO, agindo de forma livre e consciente, com inequívoco ânimo homicida, tentou matar com disparos de arma de fogo a vítima Edson Martins de Sousa, conforme laudo de exame de corpo de delito de fl. 25/27. (...) Nas circunstâncias acima narradas, por acreditar que a vítima possuía um caso amoroso com sua esposa, o denunciado Alessandro, munido com uma arma de fogo, foi até o Lava Jato da vítima Edson para matá-la. Chegando no local, o denunciado aproximou-se da vítima sem que ela percebesse e, de forma repentina e inesperada, passou a disparar diversas vezes contra ela, atingindo-a na perna e errando os demais disparos, pois a vítima Edson conseguiu fugir e se desvencilhar dos outros tiros efetuados pelo denunciado. A vítima foi socorrida ao hospital e conseguiu sobreviver". No momento do oferecimento da denúncia, o ilustre representante do Parquet requereu a decretação da prisão preventiva do acusado (ID 71750995). O d. Juízo do conhecimento, além de receber a denúncia, acatou os motivos e razões apresentados pelo ilustre órgão Ministerial e decretou a prisão preventiva do acusado, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 71864452): “Verifica-se que os requisitos acima delineados encontram amparo nos autos, em especial a autoria e a materialidade delitivas, consoante se depreende do pedido formulado bem como das declarações prestadas pela vítima Edson e pela testemunha Samuel, os quais apontaram o acusado como o autor de delito em tela. Com efeito, há fortes indícios do envolvimento do acusado no delito que ora se apura, tanto que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi aceita. Acerca da imprescindibilidade da medida para a conclusão das investigações, observo que razão assiste à Autoridade Policial ao postular pelo seu deferimento. Verifica-se a ocorrência de delito grave, que repercute em toda a comunidade local, visto que, em tese, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, em via pública, em plena luz do dia e, possivelmente, de forma premeditada. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso o acusado permaneça em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ademais, conforme consta dos autos a vítima já havia comparecido à delegacia de polícia para registrar uma ocorrência em desfavor do acusado, por ameaça (ID 71750996. fls. 11/12). Por conseguinte, consta que a testemunha Samuel após os fatos, ficou cerca de uma semana sem voltar ao seu local de trabalho, por temer alguma represália por parte do acusado. Assim, a conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a decretação da constrição cautelar, uma vez que há possibilidade de intimidação da vítima e de eventuais testemunhas, com livre trânsito do representado na comunidade. Logo, a fim de evitar eventuais intimidações, faz-se indispensável a decretação da constrição cautelar do acusado. Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo”. Após, foi apresentado por parte da d. Defesa pedido de revogação do r. decreto de prisão cautelar do paciente, mas o d. magistrado do conhecimento indeferiu o pleito, mantendo o pronunciamento pelo qual fora decretara a medida restritiva (ID 76079936), in verbis: “Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, visto que a ordem pública ainda precisa ser resguardada, conforme fundamentos constantes da decisão proferida, a cujos termos me reporto, ressaltando-se que o delito foi supostamente cometido por motivação fútil – o acusado acreditava que a vítima mantinha relacionamento amoroso com a esposa dele -, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi, em tese, atacada de forma inesperada e mediante superioridade de arma. Convém mencionar, ainda, que o delito foi supostamente cometido durante o dia, existindo indícios de que foi efetivado de forma premeditada, visto que a vítima já tinha, inclusive, noticiado para a Autoridade Policial ameaça sofrida. A constrição cautelar do postulante ainda deve ser mantida por conveniência da instrução criminal, a fim de evitar intimidações e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e da testemunha SAMUEL, conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem”. Consoante fundamentos que lancei quando examinei o pleito de liminar aqui formulado, por mim indeferido, não detectei motivos ou razões que pudessem caracterizar qualquer constrangimento ilegal ou abuso por parte da r. decisão hostilizada. Com efeito, a decretação da prisão baseou-se nos requisitos elencados pelo art. 312 do CPP, fundamentando o d. magistrado na periculosidade demonstrada pelo paciente na execução do delito, que ocorreu em plena luz do dia, em local com movimentação de outras pessoas e, segundo os indícios até então apurados, mediante o “descarregamento” da arma de fogo. Em que pesem os argumentos apresentados pela impetrante, na verdade, existe sim fundamento idôneo a amparar o r. decreto de prisão preventiva do acusado/paciente e da r. decisão que indeferiu o pedido de sua revogação, tudo consubstanciado na proteção da ordem pública e, de forma específica, na integridade física e psíquica da vítima que, segundo o ilustre representante do Ministério Público, deixou de ir trabalhar com medo de represálias. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por outro lado, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: "HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta participação nos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e corrupção de menores, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1293037, 07447135220208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Não se trata, portanto, de decisão genérica, conforme tenta fazer crer a impetrante, mas de pronunciamento baseado na forma como executado o crime, a partir da percepção do próprio magistrado. É preciso ressaltar, aliás, que a jurisprudência oriunda do c. STJ, já consolidada, é no no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem publica e, portanto, respaldar o decreto prisional, in verbis: “PENAL E PROCESSO PENAL. (...) A custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva, da periculosidade do paciente - evidenciada pelo modus operandi -, além da tentativa de fuga do local do cometimento do delito. Concluindo as instâncias de origem pela imprescindibilidade da custódia preventiva, resta clara a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente (AgRg no HC 575.663/SP, Quinta Turma, deste Relator, DJe 17/6/2020; AgRg no HC 553.045/GO, Quinta Turma, Rel Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe 16/3/2020; RHC 116.598/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/11/2019). As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP” (AgRg no HC 604.746/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)". O ilustre representante do Parquet, na conclusão de seu douto parecer, assim consignou: "Cuida-se de indivíduo perigoso e violento cuja prisão deve ser mantida. Com essas considerações, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem". Ante o exposto, acolho os fundamentos que foram lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça e DENEGO A ORDEM”. Percebe-se, sem dificuldades, com efeito, que a legalidade da decretação da segregação provisória do paciente já foi devidamente verificada naquela assentada, quando se alcançou o entendimento de que a medida extrema satisfaz os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conclui-se que o pretendido exame dos pressupostos da prisão preventiva do paciente encontra óbice na litispendência, razão pela qual o presente writ padece de manifesta inadmissibilidade. Eventual discussão a respeito do acerto ou desacerto dos fundamentos registrados pela colenda 1a Turma Criminal quando do julgamento do HCCrim 0749549-68.2020.8.07.0000 deve ser proposta pela via processual adequada para tanto. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, INADMITO A IMPETRAÇÃO e, por conseguinte julgo-a extinta, sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator